Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-18.2009.8.11.0079
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001154-18.2009.8.11.0079
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), OCIMAR TAVARES DE AGUIAR - CPF: 004.100.011-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 485, INCISO III DA CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabível a extinção do feito, por abandono da causa, na medida em que foi diligenciada a intimação pessoal do exequente, para, no prazo legal, dar regular andamento ao processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
c
ontra a decisão, deste relator, que, amparada no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 51, I-C, b, do RITJ/MT, negou provimento, monocraticamente, ao recurso de apelação que pretendia a cassação da sentença do juízo de piso, por ter julgado extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Nas razões, o agravante defende, inicialmente, que a sentença que julgou extinto o feito e a decisão monocrática desse relator não merecem prosperar, tendo em vista que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública.

Menciona, ainda, que, não se observa inércia reiterada do autor, e sim, somente a não apresentação de uma manifestação processual, no restrito prazo de cinco dias.

Sustenta, ainda, que antes da intimação na forma do art. 485, §1o, do CPC, faz-se necessário uma primeira intimação para que a Fazenda Pública promova o andamento do feito, num prazo razoável, de modo que, somente desatendida esta, poderia ocorrer, como última tentativa, a intimação sob possibilidade de extinção.

Acentua, neste contexto, que em relação à Fazenda Pública vigora o princípio da indisponibilidade do interesse público, exigindo do julgador maior cautela na caracterização do abandono da causa, já que o Poder Público não pode, em princípio, dispor do interesse público.

Por fim, o agravante requer seja remetido o presente Agravo Interno ao órgão colegiado, para fins de admissão e conhecimento e, ao final ser dado provimento, reformando a r. decisão agravada (Id 77991460).

Sem contrarrazões.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno em exame deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a ausência de fundamentos suficientes para a reforma da decisão que negou provimento ao apelo ratificando a sentença de piso, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por este relator, no sentido de que, a Fazenda Pública intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação, não o fez, no prazo estipulado pelo juízo
a quo
, configura abandono da causa.

Primeiramente, porque, ao revés do entendimento do agravante, ao reconhecer a inércia da Fazenda Pública e consequente abandono da causa, o relator não está usurpando competência do colegiado, mas exercendo atribuição que lhe foi assegurada tanto pelo Código de Processo Civil, como pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim sendo, não merece acatamento os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, considerando que em
18.08.2016
a Fazenda Pública foi intimada para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a advertência da possível extinção do feito, em
16.12.2016
os autos foram remetidos para a exequente, consoante se extrai do carimbo constante do id. 73357031.

Contudo, a certidão de decurso do prazo formalizada pela Gestora Judicial, consignou que, até a data de
18.07.2017
, a parte exequente não havia manifestado nos autos (id. 73357032), ou seja, há mais de 07 (sete) meses após a vista dos autos.

Com efeito, na sequência, o juiz
a quo
julgou a execução extinta, por abandono, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 485- o juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Feitas essas considerações, entendo que o juízo
a quo
agiu corretamente, pois antes de extinguir o feito, determinou a intimação pessoal do exequente para que, em cinco dias, diligenciasse o cumprimento da providência que lhe cabia, respeitando o comando legal do art5.485, III, do CPC.

Embora todas as alegações do agravante, cabe destacar que a circunstância de ter sido intimido, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, não invalida a decisão do juízo
a quo
, já que a sentença de extinção sobreveio sete meses após sua intimação pessoal, ou seja, não decorreu nenhum prejuízo a este quanto ao prazo.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

[...]
A primeira seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.
[...] 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, REsp: 1435717 RN 2014/0030899-9,
relator Ministro OG Fernandes, DJe 05/12/2017).
g.n

A propósito, nesse sentido trilha a decisão deste e. Tribunal de Justiça, verbis:

Em situação semelhante, este Sodalício já se manifestou. Verifica-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.
(N.U 0000711-31.2011.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). g.n

Assim sendo, na medida em que foi diligenciada a intimação pessoal do exequente, para, no prazo legal, dar regular andamento ao processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, e não o fazendo, cabível a extinção do feito, por abandono da causa.

Eis, portanto, os motivos pelos quais penso que não merece reforma a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021